Tribunal: TJDFT
Processo: 0004166-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0004166-13.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO CRUVINEL ROCHA LIMA APELADO: CLEYDISON MARQUES DE SIQUEIRA, RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, THAIS DE SOUSA FELIX FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação em que se discute se a matéria jornalística veiculada por RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA, assim como as afirmações proferidas por CLEYDSON MARQUES DE SIQUEIRA (primeiro réu) e de THAÍS DE SOUSA FELIX (segunda ré) em dois programas televisivos – Balanço Geral e Cidade Alerta – podem ser tidas como suficientes a configurar ofensa à honra de RODRIGO CRUVINEL ROCHA LIMA (requerente). No caso, as partes noticiam acordo em que estipulam honorários de sucumbência no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), dividido em 7 (sete) parcelas mensais, para o patrono de cada requerido. E a apelante RODRIGO CRUVINEL ROCHA LIMA pede desistência do recurso. O termo de acordo foi apresentado pela advogada do requerente-apelante RODRIGO – Júlia Rangel Santos Sarkis (OAB/DF 29.241) e firmado pelo patrono do requerido-apelado CLEYDSON – Aldair José de Sousa (OAB/DF 23.674), pela advogada da requerida-apelada THAÍS – Karla Andrea Passos (OAB/DF 11.895) e pelo patrono da requerida-apelada RADIO E TELEVISAO CAPITAL LTDA – Bruno L. Freitas da Silva (OAB/DF 53.697), todos com poderes especiais para transigir (ID 16012866; ID 16013351, ID 16013311 e ID 16013320, respectivamente). Em sede de análise de pedido de homologação, impende “ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos”: “Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320–321). Como já destacado, declaração expressa de vontade, matéria que admite autocomposição, partes capazes e titulares do direito negociado, representadas por advogados com poderes para transigir, razão por que, com amparo no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo entabulado entre as partes, e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015. Prejudicado o apelo interposto. Retire-se da pauta de julgamento. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora